Tribunal: TJSP
Processo: 2285591-48.2019.8.26.0000
Classe: Habeas Corpus Criminal / Tráfico de Drogas e Condutas Afins
Órgão julgador: Reinaldo Cintra
Órgão colegiado: 7a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-02-05
Data de publicação: 2020-02-05

Ementa:
res para o decreto de recolhimento do paciente ao cárcere. A exigência da prisão provisória para apelar não ofende a garantia constitucional da presunção de inocência. Incidência da Súmula 9a do STJ. Ordem denegada.
(TJSP; Habeas Corpus Criminal 2285591-48.2019.8.26.0000; Relator (a): Reinaldo Cintra; Órgão Julgador: 7a Câmara de Direito Criminal; Foro de Itapevi - 1a Vara Criminal; Data do Julgamento: 05/02/2020; Data de Registro: 05/02/2020)

Classe/Assunto:

Habeas Corpus Criminal / Tráfico de Drogas e Condutas Afins

Relator(a):

Reinaldo Cintra

Comarca:

Itapevi

Órgão julgador:

7a Câmara de Direito Criminal

Data do julgamento:

05/02/2020

Data de publicação:

05/02/2020

Ementa:

Habeas Corpus. Tráfico de drogas e associação ao tráfico. Art. 33, caput, e art. 35, caput, da Lei no 11.343/2006, na forma do art. 69, do CP. Condenação para iniciar o cumprimento de sua pena no regime fechado. Impetração pleiteando a possibilidade de o paciente aguardar a tramitação do recurso de apelação em liberdade. Sentença que levou em consideração questões elementares para o decreto de

Ementa:

Habeas Corpus. Tráfico de drogas e associação ao tráfico. Art. 33, caput, e art. 35, caput, da Lei no 11.343/2006, na forma do art. 69, do CP. Condenação para iniciar o cumprimento de sua pena no regime fechado. Impetração pleiteando a possibilidade de o paciente aguardar a tramitação do recurso de apelação em liberdade. Sentença que levou em consideração questões elementares para o decreto de recolhimento do paciente ao cárcere. A exigência da prisão provisória para apelar não ofende a garantia constitucional da presunção de inocência. Incidência da Súmula 9a do STJ. Ordem denegada.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000067714
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Habeas Corpus Criminal no
2285591-48.2019.8.26.0000, da Comarca de Itapevi, em que é impetrante RICARDO
JOSUE DE OLIVEIRA e Paciente HUGO ITALO TERTO DA SILVA.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 7a Câmara de Direito Criminal
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Denegaram a ordem. V.
U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores ALBERTO ANDERSON
FILHO (Presidente) e FREITAS FILHO.
São Paulo, 5 de fevereiro de 2020.
REINALDO CINTRA
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2285591-48.2019.8.26.0000 -Voto no 13013
2
Habeas corpus no 2285591-48.2019.8.26.0000
Comarca: Itapevi
Impetrante: RICARDO JOSUÉ DE OLIVEIRA
Paciente: HUGO ÍTALO TERTO DA SILVA
Voto no 13013
Habeas Corpus. Tráfico de drogas e associação ao
tráfico. Art. 33, caput, e art. 35, caput, da Lei no
11.343/2006, na forma do art. 69, do CP. Condenação
para iniciar o cumprimento de sua pena no regime
fechado. Impetração pleiteando a possibilidade de o
paciente aguardar a tramitação do recurso de apelação
em liberdade. Sentença que levou em consideração
questões elementares para o decreto de recolhimento do
paciente ao cárcere. A exigência da prisão provisória
para apelar não ofende a garantia constitucional da
presunção de inocência. Incidência da Súmula 9a do
STJ. Ordem denegada.
Trata-se de habeas corpus, com pedido liminar, impetrado em
favor do paciente HUGO ÍTALO TERTO DA SILVA, alegando, em síntese, que
este está sofrendo constrangimento ilegal por ato do MM. Juízo da 1a Vara Criminal da
Comarca de Itapevi.
Segundo consta, o paciente foi preso em 29 de agosto de 2017 pela
suposta prática de tráfico. Denunciado como incurso nas sanções do art. 33, caput, da Lei
11.343/06 c/c o art. 29 do Código Penal e no art. 35, caput da mesma lei, na forma do art.
69 do Código Penal, o paciente permaneceu detido preventivamente no curso da instrução.
Conforme afirmado pelo impetrante, o paciente foi condenado às
sanções de 08 (oito) anos, 10 (dez) meses e 20 (vinte) dias de reclusão, tendo apelado da
decisão.
Aduz, entretanto, que é o caso de concessão do direito de recorrer
em liberdade, porquanto o paciente é primário e de bons antecedentes, não se verificando
os requisitos para a prisão preventiva, insculpidos no art. 312 do CPP.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2285591-48.2019.8.26.0000 -Voto no 13013
3
Afirma, ainda, que a prisão do paciente contraria julgamento
recente do C. Supremo Tribunal Federal (ADCs 43, 44 e 54), já que o cumprimento da
pena somente poderá ter início com o esgotamento de todos os recursos.
Com tais fundamentos, requereu a concessão, inclusive em liminar,
para garantir ao paciente o direito de recorrer em liberdade, ainda que com a aplicação das
medidas acautelatórias diversas da prisão. (fls. 01/17)
O pedido liminar foi indeferido (fls. 31/33). Foram prestadas as
informações (fls. 36/38). A d. Procuradoria Geral de Justiça ofereceu parecer (fls. 41/43),
opinando pela denegação da ordem.
É o relatório.
Verifica-se que o presente habeas corpus foi impetrado buscando a
reforma da a r. sentença condenatória (fls. 799/821 da origem), viabilizando que o paciente
aguarde a tramitação do recurso de apelação em liberdade.
Entretanto, a impetração, nos termos em que lançada, merece
denegação.
Com efeito, os Tribunais Superiores já assentaram entendimento
segundo o qual, não cabe habeas corpus substitutivo de recurso específico e legalmente
previsto para a hipótese, salvo quando constatada a existência de flagrante ilegalidade no
ato judicial impugnado a justificar a concessão da ordem.
De outra parte, há que considerar a previsão contida no artigo 593,
I, do Código de Processo Penal, segundo a qual “das sentenças definitivas de condenação
ou absolvição proferidas por juiz singular” caberá recurso de apelação.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2285591-48.2019.8.26.0000 -Voto no 13013
4
Ora, em havendo recurso próprio para deduzir ao Poder Judiciário
qualquer questão relacionada ao juízo de cognição, incabível se afigura o uso do habeas
corpus, que não pode converter-se em mero substitutivo recursal sob pena de desprestígio à
relevante natureza a ele reservada pelo ordenamento jurídico, como já enfaticamente dito.
Destarte, como reiteradamente decidido pelo Supremo Tribunal
Federal, “o habeas corpus e a sua utilização promíscua deve ser combatida, sob pena de
banalização da garantia constitucional”. (Habeas Corpus no 107.863. STF, Rel. Min. Luiz
Fux, j. 17.4.2012).
Mas não é só.
Como é cediço, a faculdade colocada pela lei processual à
disposição do Juiz de Direito, a fim de que este possa aquilatar, no encerramento da fase de
cognição, se é viável permitir ao réu permanecer em liberdade, especialmente quando a
lide penal encontrou solução de mérito, deve envolver a natureza do crime praticado, a
personalidade e atitude do paciente.
Ademais, a Súmula no 9 do C. Superior Tribunal de Justiça é
expressa ao mencionar que “a exigência da prisão provisória para apelar, não ofende a
garantia constitucional da presunção de inocência”.
Com efeito, o que a Constituição prevê é que: “ninguém será
considerado culpado até o trânsito em julgado de sentença penal condenatória”. É o
chamado princípio de não-culpabilidade ou princípio da presunção de inocência.
Esse princípio (art. 5o, LVII, CF), não impede a decretação da
prisão processual, uma vez que a própria CF prevê a possibilidade da prisão em flagrante
(Art. 5o, LXI, CF). E deve-se observar a necessidade da medida, como: periculosidade do
réu, evidência de que possa fugir etc.
Neste tópico, ressalva-se que, após breve verificação dos autos

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2285591-48.2019.8.26.0000 -Voto no 13013
5
originários, a autoridade coatora, quando da prolação da r. sentença, analisou o caso
concreto e avaliou a conveniência de conceder à paciente o direito de recorrer em
liberdade, o que restou indeferido em decisão fundamentada, que passo reproduzir:
“(...)As mesmas razões que motivaram a prisão processual dos
acusados permanecem ainda presentes, vendo-se ainda mais
necessária à cautela em face da determinação de imposição de
penas aos réus, agora condenados. Patente o risco de que soltos
venham procurar obstar a aplicação da lei penal, pondo-se em
fuga e ainda pelo manifesto perigo à ordem pública. Assim, nego
aos réus o direito de recorrerem em liberdade. Expeça-se guias de
execução provisória da pena.” (fls. 820 da origem)
Destarte, o indeferimento do apelo em liberdade está baseado na
necessidade de garantia da ordem pública, posto que o crime praticado pela paciente é
considerado grave e intranquiliza a sociedade.
Neste sentido:
“RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. TRÁFICO
DE DROGAS. SENTENÇA CONDENATÓRIA. NEGATIVA DO
APELO
EM
LIBERDADE.
FUNDAMENTAÇÃO.
REINCIDÊNCIA.
ANTECEDENTES
CRIMINAIS.
ELEMENTOS CONCRETOS A JUSTIFICAR A MEDIDA.
MOTIVAÇÃO IDÔNEA. DESPROVIMENTO. 1. Ressalvado o
entendimento do Supremo Tribunal Federal, proferido no HC n.o
126.292/SP, relativo à condenação já confirmada em segundo
grau, esta Corte entende que a prisão cautelar - anterior à
sentença condenatória definitiva - deve ser concretamente
fundamentada, nos termos do disposto no art. 312 do Código de
Processo Penal. 2. Dispõe o art. 387, § 1.o, do CPP, que, na
sentença, "o juiz decidirá, fundamentadamente, sobre a

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2285591-48.2019.8.26.0000 -Voto no 13013
6
manutenção ou, se for o caso, a imposição de prisão preventiva
ou de outra medida cautelar, sem prejuízo do conhecimento de
apelação que vier a ser interposta". 3. Hipótese em que foi
devidamente motivada a negativa do direito de apelar em
liberdade. Com efeito, invocou-se a reincidência e os
antecedentes criminais do recorrente, bem como o fato de sua
conduta ter sido praticada quando estava no cumprimento de
pena imposta em outro processo criminal, o que demonstra a
necessidade de resguardo da ordem pública. 4. Recurso ordinário
a que se nega provimento.” (RHC 94.392/SP, Rel. Ministra
MARIA THEREZA DE ASSIS MOURA, SEXTA TURMA,
julgado em 17/05/2018, DJe 01/06/2018). (Grifos nossos).
De outro lado, convém pontuar que a legalidade da prisão
preventiva do paciente já foi avaliada por essa Corte, no bojo do H.C. no
2212097-24.2017.8.26.0000, e considerada regular, em decisão que também apontou que
as medidas cautelares alternativas à prisão revelam-se inadequadas ao caso vertente.
Por conseguinte, o paciente permaneceu preso durante todo o
andamento da ação penal, de modo que, não faria sentido, ausentes alterações nas
circunstâncias fáticas e com a superveniência da condenação, fosse-lhe deferida a
liberdade.
A propósito:
“RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. ROUBO
MAJORADO. CONCURSO DE PESSOAS. NEGATIVA DO
APELO EM LIBERDADE. RÉU QUE PERMANECEU PRESO
DURANTE A INSTRUÇÃO E FOI CONDENADO À PENA DE
12 ANOS E 6 MESES DE RECLUSÃO, EM REGIME
FECHADO. PRISÃO PREVENTIVA. FUNDAMENTAÇÃO.
GRAVIDADE CONCRETA DA AÇÃO. MODUS OPERANDI.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2285591-48.2019.8.26.0000 -Voto no 13013
7
PERICULOSIDADE SOCIAL DO AGENTE. SEGREGAÇÃO
DEVIDAMENTE JUSTIFICADA PARA A GARANTIA DA
ORDEM PÚBLICA. CONDIÇÕES PESSOAIS FAVORÁVEIS.
IRRELEVÂNCIA. MEDIDAS CAUTELARES DO ART. 319 DO
CPP.
INVIABILIDADE.
COAÇÃO
ILEGAL
NÃO
DEMONSTRADA. RECURSO DESPROVIDO. 1. A privação
antecipada da liberdade do cidadão acusado de crime reveste-se
de caráter excepcional em nosso ordenamento jurídico (art. 5o,
LXI, LXV e LXVI, da CF). Assim, a medida, embora possível,
deve estar embasada em decisão judicial fundamentada (art. 93,
IX, da CF) que demonstre a existência da prova da materialidade
do crime e a presença de indícios suficientes da autoria, bem
como a ocorrência de um ou mais pressupostos do artigo 312 do
Código de Processo Penal. Exige-se, ainda, na linha perfilhada
pela jurisprudência dominante deste Superior Tribunal de
Justiça e do Supremo Tribunal Federal, que a decisão esteja
pautada em motivação concreta, vedadas considerações abstratas
sobre a gravidade do crime. 2. Caso em que as instâncias
ordinárias demonstraram a necessidade da medida extrema em
razão da periculosidade do agente, evidenciada pelo modus
operandi da conduta delitiva imputada (roubo cometido com uso
de arma de fogo e concurso de agentes, tendo o acusado invadido,
na companhia de mais quatro criminosos, a residência das
vítimas, oportunidade em que estas foram feitas reféns enquanto
praticavam o roubo, tendo, ainda, sido levados alguns pertences
das vítimas, incluindo um veículo Hillux), apontando-se, por fim,
que o recorrente foi reconhecido pelas vítimas como a pessoa
mais violenta entre os criminosos envolvidos. Aliado a isso,
considerou-se que o recorrente aparenta ter ligação com
quadrilha especializada em roubo de veículos e transporte para
outros municípios, justificando-se, nesse contexto, a segregação
cautelar como forma de resguardar a ordem pública e de conter

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2285591-48.2019.8.26.0000 -Voto no 13013
8
eventual reiteração delitiva. 3. O modus operandi do delito
justifica o decreto cautelar de prisão, quando revela a especial
periculosidade dos envolvidos (RHC n. 54.138/PE, Rel. Ministro
LEOPOLDO
DE
ARRUDA
RAPOSO
-
Desembargador
Convocado do TJ/PE -, Quinta Turma, julgado em 19/3/2015,
DJe 14/5/2015). 4. É da jurisprudência das Turmas que compõem
a Terceira Seção deste Superior Tribunal a orientação de que
não há lógica em deferir ao condenado o direito de recorrer solto
quando permaneceu segregado durante a persecução criminal, se
persistentes os motivos para a manutenção da medida extrema.
(HC n. 456.472/SP, Rel. Ministro JORGE MUSSI, Quinta
Turma, julgado em 23/10/2018, DJe 31/10/2018). 5. Condições
subjetivas favoráveis ao recorrente não são impeditivas à
decretação e/ou manutenção da prisão cautelar, caso estejam
presentes os requisitos autorizadores da referida segregação.
Precedentes. 6. Mostra-se indevida a aplicação de medidas
cautelares diversas da prisão; o contexto fático indica que as
providências menos gravosas seriam insuficientes para acautelar
a ordem pública. 7. Recurso ordinário improvido.” (STJ - RHC
118.572/PA,
Rel.
Ministro
REYNALDO
SOARES
DA
FONSECA, QUINTA TURMA, julgado em 22/10/2019, DJe
04/11/2019)
Desse modo, não se vislumbra o aduzido constrangimento ilegal
ora vergastado, dada ausência de ilegalidade que teria sido praticado pelo MM. Juízo a
quo.
Ante o exposto, DENEGO o pedido de habeas corpus.
Reinaldo Cintra
Relator